Tribunal: TCU
Processo: 019.697/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Olinaldo Barbosa da Silva, ex-prefeito de Aveiro/PA (gestão de 1o/1/2013 a 31/12/2016), contra acórdão proferido em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6139/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Pará.